Tribunal: TJES
Processo: 0004247-37.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004247-37.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004247-37.2020.8.08.0030

APELANTE: MARCIO DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO IMPROVIDO.

1- Consoante a jurisprudência, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante do conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.
Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. (AgRg no REsp 1588984/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016).

2 - Presentes nos autos os elementos que indicam a direção não habilitada, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência da ingestão de álcool, avançando o sinal trânsito e em alta velocidade, o Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, o que não há no que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3 -O Juiz Presidente reconheceu 04 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao apelante, se utilizando de fundamentação idônea, o que justificou a fixação da pena acima do mínimo legal.

4- Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004247-37.2020.8.08.0030

APELANTE: MARCIO DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCIO DIAS DA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

A extensa e complexa denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

[...]que no dia 25 de junho de 2020, por volta das 17h40min, no cruzamento que dá acesso aos Bairros Três Barras e Jardim Laguna com a BR-101, Km147 da Rodovia Federal, Linhares/ES, o denunciado MARCIO DIAS DA SILVA, com vontade livre e consciente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, conduzindo o veículo automotor VW GOL, placa MTX7J28, sem habilitação e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, desobedeceu o comando do semáforo da BR-101, invadindo o sinal vermelho, abalroando (colidindo) com a motocicleta HONDA BIZ 125, placa MRV8F38, conduzida pela vítima Wátila Fêu dos Santos, causando-lhe a morte e lesões corporais na vítima Priscila Rocha de Souza Fêu, mas assumindo o risco de matá-la, somente não causando-lhe o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares – HGL onde recebeu atendimento médico e passou por procedimentos cirúrgicos. Consta dos autos que as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares, contudo, a vítima Wátila Fêu dos Santos não resistiu aos ferimentos evoluindo a óbito, enquanto a vítima Priscila Rocha de Souza Fêu foi internada e submetida a alguns procedimentos cirúrgicos.

[...]

As imagens de videomonitoramento de uma empresa localizada às margens da BR-101 pegou o momento exato do ato criminoso, covarde e frio praticado pelo denunciado. Observando a cena criminosa é pouco provável que tenha reduzido a velocidade para evitar a colisão. Com a colisão, as vítimas foram lançadas no ar, enquanto o denunciado arrastou o veículo das vítimas alguns metros para tentar se desvencilhar do obstáculo que impedia que pudesse ficar impune dos crimes praticados.

Após o desenvolvimento regular do processo, em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, que julgou procedente a denúncia, o magistrado condenou o apelante como incurso no art.121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 18, inciso I, parte final, ambos do Código Penal, e art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (em relação à vítima Wátilla Fêu dos Santos); art.121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art.18, inciso I, parte final, c/c art.14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Priscila Rocha de Souza Fêu), c/c art. 304, § único, c/c art. 305, caput, c/c art. 306, caput, c/c art. 309, caput, c/c art.311, caput, c/c art.312, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e c/c art. 330 e art. 69, ambos do Código Penal, cuja pena alcançou
38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de detenção
, a cumprir inicialmente no regime fechado.

O apelante pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento, em síntese, que a decisão proferida pelos jurados foi contrária às provas dos autos, pretendendo ainda, de forma alternativa, a revisão das dosimetrias das penas dos crimes de homicídio consumado e tentado.

Contrarrazões e Parecer ministerial pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença.

PRELIMINAR - LIBERDADE PROVISÓRIA

A Defesa técnica pugna pela concessão de liberdade provisória do apelante, sustentando que o agente não agiu com dolo eventual e que, portanto, não deve ensejar o cumprimento provisório da pena.

O Magistrado ao manteve a prisão preventiva do apelante nos seguintes termos:

Considerando-se que a gravidade em concreto da conduta do acusado resta evidenciada pelo fato de que o acusado cometeu os crimes em plena rodovia federal, estando dirigindo embriagado, em alta velocidade, sem carteira de habilitação e ter se evadido do local sem prestar socorro às vítimas, e considerando-se também que a sentença penal condenatória decorrente de condenação no plenário do júri é um fato superveniente, tratando-se, na verdade, de execução de pena privativa de liberdade imposta pelo órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos veredictos gozam de soberania, por expressa disposição constitucional Rcl 27011 AgR/ SP, DJe-086, publicado em 04-05-2018, de modo que MANTENHO a prisão preventiva do acusado MÁRCIO DIAS DA SILVA com fulcro no art.312/CPP.

No ponto, observo que a prisão do apelante não foi mantida tão somente com base em execução provisória da pena em decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mas, também, em razão dos requisitos que a autorizam, como como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CP),
ao considerar a gravidade em concreto da conduta
.

Antes do exposto,
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Consoante a jurisprudência, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante do conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes para sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

A materialidade dos delitos apurados, isto é, homicídio consumado e tentado, omissão de socorro, embriaguez ao volante e velocidade incompatível com a via, restou caracterizada pelo Laudo do Etilômetro de fl. 13; o Relatório final de inquérito policial de fls. 65/71; o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal de fls. 214/248, o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 334 (vítima Wátilla Fêu dos Santos); o Boletim de Atendimento de Urgência - BAU de fls. 342 e verso (vítima Priscila Rocha de Souza); o Relatório de Atendimento da ECO101, de fls. 349/354, e demais documentos juntados ao processo.

Quanto à autoria, os Policiais Rodoviários Federais Judson Alves Amara e Bruno Cavassani foram ouvidos durante a Sessão de Julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (fls.523 e 526), oportunidade em que afirmaram que o apelante apresentava notórios sinais de embriaguez no dia do crime.

No mais, os agentes afirmaram, também, que após consultarem o sistema do DETRAN, foi verificado que o recorrente não possui habilitação (fls.22/23; 24/2 5; 84; 163), o que foi ratificado em esfera judicial às fls.380 e 382 - mídia fl.384.

Somado a isso, o Relatório de Missão N° 21/2020 (fls. 124/ 140) e Laudo Pericial de exame em mídia óptica (fls.435/458) atestaram que o apelante também trafegava em alta velocidade e deixou de prestar imediato socorro às vítimas.

A respeito disso, a perícia produzida nos autos afasta a tese da defesa de que o apelante trafegava em velocidade compatível com a via, ao constatar que a velocidade média do veículo era de aproximadamente 71 km/h.

A defesa alega que não há elementos suficientes para sustentar a tese de dolo eventual. Contudo, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

[...] Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, Quinta Turma, Rei. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/10/2015).

No mais, destaco que o dolo eventual não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas que a aceitação se mostre no plano do possível.

Portanto
, “havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”. (AgRg no REsp 1588984/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016).

Presentes nos autos os elementos que indicam a direção não habilitada, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência da ingestão de álcool, avançando o sinal trânsito e em alta velocidade, o Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, o que não há no que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No mais, a defesa afirma, ainda, que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é incompatível com o dolo eventual ao trazer entendimento de parte da jurisprudência.

Ocorre que tal posicionamento não é unânime, de modo que há também nos Tribunais Superiores o entendimento de que
“em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte”
(AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 151612021, DJe de 221612021).

Posto isso, amparado na jurisprudência, mais uma vez não há no que se falar em provas manifestamente contrária aos autos, vez que o Júri entendeu que as qualificadoras objetivas do crime de homicídio, previstas nos incisos III e IV, do parágrafo 2° do artigo 121 do Código Penal são compatíveis com o dolo eventual, razão pela qual mantenho a decisao guerreada.

Adiante, a defesa requer, também, a absolvição do crime de omissão de socorro (art. 304, § único, do CTB), alegando que o apelante se retirou do local com receio de ser linchado pelos populares. Entretanto, tal pleito não merece prosperar visto que o apelante também fugiu da Polícia Rodoviária Federal.

Se a fuga do local dos fatos se deu em razão do medo de ser violentado pela população, tal alegação não se sustenta quando confrontada com o fato de que o apelante também fugiu da própria polícia, que o perseguiu por diversos metros após a recusa do apelante em obedecer as ordens de parada dadas pelos agentes.

No mais, o apelante arrastou a vítima por metros, conduta que também denota a ausência de preocupação com a vida dos atingidos, o que inviabiliza o acolhimento da tese de absolvição.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, o §1º, do Art. 306, do CTB, atesta que para que seja reconhecido o crime de embriaguez ao volante é necessário que a conduta seja constatada por (I) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou por (II) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

No presente caso, a embriaguez restou comprovada pelo teste de alcoolemia, atestando 0,32 mg/l por de álcool, sendo comprovada a modificação da capacidade motora do agente, pelos testemunhos colhidos ao longo da instrução processual:

[ ...] Nesse momento, o referido veículo foi abordado e devido aos notórios sinais de embriaguez, tais como, fala arrastada, desordem nas vestes, odor etílico, o Sr. Márcio Dias da Silva foi convidado a realizar o Teste do Etilômetro 1 ...]" (PRF Bruno Cavassani às fls.24/25 e 84 e ratificado à fl.380; e PRF Vitor Nascimento Lassala às fls.22/23 e ratificado à fl.382).

Logo, ao contrário do que se leva crer a defesa, as provas produzidas são suficientes para identificar que o apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada.

Portanto, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, de modo que o pleito para anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença não se sustenta.

Passo a análise da dosimetria da pena.

Em síntese, a defesa pugna
tão somente

pela fixação da pena base dos crimes de homicídio em seu patamar mínimo, alegando ausência de fundamentação para a exasperação operada.

Entretanto, tal pleito não prospera.

No ponto, me utilizo da síntese confeccionada pelo ministério público em contrarrazões:

Na sentença de fls.529/538, foram reconhecidas a circunstância judicial de
culpabilidade
exacerbada em relação a todos os crimes, considerando-se que os fatos ocorreram em uma rodovia federal de fluxo intenso de veículos, em horário de grande circulação de pessoas; é possuidor de
maus
antecedentes
, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos N° 0017876-54.2015.8.08.0030, conforme extrai-se da certidão de fl.488; os
motivos

dos crimes de homicídio consumado e tentado, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença,
foram torpes
, razão pela qual o juízo valorou estas circunstâncias de forma negativa somente em relação aos crimes de homicídio consumado e tentado; e
as
consequências
do crime de tentativa de homicídio são negativa, na medida que a
vítima Priscila teve que realizar sessões de fisioterapia
em decorrência dos fatos narrados na denúncia e passou por outros procedimentos médicos em razão destes fatos, conforme as provas colhidas nos autos.

O Juiz Presidente reconheceu, portanto, 04 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao apelante, se utilizando de fundamentação idônea, o que justificou a fixação da pena acima do mínimo legal.

Sem maiores delongas, ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)